Tribunal: TJBA
Processo: 8013386-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013386-40.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: APARECIDA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros Advogado(s):OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, HELDER DE JESUS DE BRITTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). DÍVIDA PRESCRITA. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas por Midway S/A. - Crédito, Financiamento e Investimento e Aparecida de Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a exclusão das informações acerca de dívida prescrita do registro da autora no SISBACEN/SCR. A autora alegou ausência de notificação prévia sobre o apontamento, pleiteando danos morais, enquanto a instituição financeira sustentou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o BACEN e a incompetência do juízo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a instituição financeira é responsável pela exclusão/atualização das informações que inseriu no SISBACEN/SCR; (ii) se há necessidade de litisconsórcio passivo com o BACEN; (iii) se a inscrição no referido cadastro, sem notificação prévia, enseja reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, possui natureza de cadastro restritivo de crédito, embora deva ser tratado de forma diferenciada em relação aos demais cadastros como SPC e SERASA. 4. A responsabilidade pela inclusão das informações no SISBACEN/SCR é da instituição financeira, que detém o poder-dever de alimentar o sistema com dados verídicos e atuais, sendo responsável pela exatidão e pela remessa das informações, bem como pela tempestiva correção das informações registradas, conforme dispõe a Resolução CMN Nº 5.037/2022. 5. Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o BACEN, pois a determinação judicial foi direcionada à instituição financeira, no sentido de providenciar a exclusão/atualização das informações que ela própria inseriu no sistema. A incompetência do juízo não se configura, uma vez que a ação foi proposta exclusivamente contra a instituição financeira. 6. Conforme entendimento consolidado na Súmula 359 do STJ, "cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição". No caso do SISBACEN/SCR, o STJ já fixou entendimento no sentido de que o BACEN foi equiparado ao Banco do Brasil que, na condição de gestor do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), não tem responsabilidade de notificar previamente o consumidor. 7. A mera ausência de notificação prévia, por si só, não gera dano moral presumido, especialmente quando não comprovadas dificuldades concretas na obtenção de crédito ou constrangimento grave decorrente da conduta. No caso concreto, a autora não comprovou a existência de danos morais efetivos decorrentes da ausência de notificação prévia. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença que determinou a exclusão das informações acerca da dívida prescrita do registro da autora no SISBACEN/SCR, sem reconhecer a ocorrência de danos morais. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira é responsável pela exatidão, remessa e atualização das informações que insere no SISBACEN/SCR, não havendo necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o BACEN para o cumprimento de obrigação de fazer relativa à exclusão de registros de dívidas prescritas. 2. No caso do SISBACEN/SCR, não se pode atribuir à instituição financeira o dever de notificação prévia, que recai sobre o órgão mantenedor do cadastro. 3. A ausência de notificação prévia, por si só, não gera dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo para o reconhecimento do dever de indenizar." __________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §2º; Resolução CMN Nº 5.037/2022, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1859780/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020; STJ, Súmula 359; STJ, AgInt no AREsp 1614284/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 14/04/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8013386-40.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados Midway S/A. - Crédito, Financiamento e Investimento e Aparecida de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator